Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-94.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COISA JULGADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a propositura de nova ação de obrigação de fazer é admissível diante da existência de decisão anterior transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente demanda decorre da mesma obrigação reconhecida na ação originária já transitada em julgado, consistente na transferência do veículo para o nome da parte autora.
4. A via adequada para exigir o cumprimento da obrigação é o cumprimento de sentença nos autos da ação anterior, não sendo cabível nova demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A propositura de nova ação para exigir obrigação já reconhecida em decisão transitada em julgado é incabível, sendo a via adequada o cumprimento de sentença, observado o prazo prescricional."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1121583, 0706676-04.2017.8.07.0018, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 29/08/2018, p. 11/09/2018.